Tribunal: STF
Processo: RE 85637
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'. DECRETO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES DE
AUTARQUIA ESTADUAL BAIXADO PELO GOVERNADOR, DE ACORDO COM A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA RESPONDER COMO
RÉU NA AÇÃO ORDINARIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.